Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739470-59.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL DE JESUS RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GABRIEL DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 155, §4o, IV, do CP, (Furto qualificado pelo concurso de pessoas), convertendo-a, a requerimento do Ministério Público, em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega, em síntese, crime de bagatela, por consistir a res furtiva em peças de carne (costela e alcatra) de estabelecimento comercial, devendo ser aplicado, por isso, o princípio da insignificância. Argumenta, ainda, “que o custodiado, embora reincidente, ostenta condenação de fato de 2018, há 4 anos atrás, estando há mais de um ano em regime aberto”. Requer, então, a concessão da liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do 319 do CPP. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando a decisão impugnada, não se extrai o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A cautelar extrema foi requerida por órgão do Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. No tocante ao cabimento, o crime de furto qualificado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, o autuado é reincidente em crime doloso, o que igualmente autoriza a custódia antecipada com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade não foi questionada e avultam indícios de autoria, consoante se extrai dos depoimentos encartados no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Prima facie, a alegação de crime de bagatela não prospera. Consoante jurisprudência consolidada do STF, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva." (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). No caso, o autuado é reincidente em crime doloso contra o patrimônio (roubo), e estava em cumprimento de pena, regime aberto. Além disso, consta do APF que o autuado é contumaz na prática de furtos na região, o que torna, em exame de cognição sumária, torna inviável a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, precedente da Col. 3a Turma Criminal: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTE EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTEÇÃO. I - Não se exige a juntada de imagens do circuito de segurança do supermercado vitimado pelo furto, quando a prova oral, configurada pelas declarações do empregado do estabelecimento e do policial responsável pela prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a autoria delitiva. II - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva." (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). III - Configurada a reiteração em crime de furto, além de reincidência em delito distinto, inviável aplicação do princípio da insignificância. IV - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada. V - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." VI - Fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1617345, 07046714020208070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, portanto, a prognose de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, na qual a credibilidade do Poder Judiciário está inserida, deriva de elementos concretos extraídos dos autos, todos indicativos do perigo atual de liberdade dos indiciados. Assim sendo, a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR